Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I – A interpretação sistemática de ambas as decisões revela que inexiste contradição entre a decisão que antecipou a tutela e sua confirmação pela sentença, pois foi mantida a suspensão da exigibilidade das parcelas apenas durante o trâmite da ação.

II – A sentença é suficientemente clara ao fixar a data da rescisão contratual em 13.08.2018, bem como a condenação da autora ao pagamento das parcelas relativas ao período compreendido entre maio e julho/2018.

III – Negou-se provimento ao recurso.